Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVANTE: EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por Eudirza Regina da Silva Moraes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1014194-13.2022.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante em face de ato tido como coator praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Secretário Municipal de Educação de Cuiabá e Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, por não restarem caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Alega a Agravante que, participou do certame público vinculado ao Edital no 002/PMC/SME/2019, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, na Secretaria Municipal de Educação e, após regular aprovação para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE, foi convocada para apresentação de documentos para a posse.
Relata que, apresentou a documentação exigida no Item 3 do Edital, para a efetivação da posse, porém, foi comunicada quanto à impossibilidade de continuidade da posse, em razão de apresentar Certidão Judicial Criminal Positiva, estando em desacordo com o item 3.1 do Edital, que trata dos requisitos para investidura no cargo. Informa que o processo penal pende de trânsito em julgado, de modo que a negativa administrativa fere seu direito líquido e certo.
Pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja reconhecido o direito de posse da agravante, para o cargo ao qual concorreu possibilitando a sua entrada em exercício. No mérito requer a concessão da ordem.
Os autos vieram-me conclusos.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado por ela em desfavor do Município de Cuiabá e outros, cujo objeto era a concessão à Agravante da nomeação e posse, possibilitando a sua entrada em exercício no cargo pretendido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Eis a decisão agravada:
[...]
No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial não são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão. A certidão criminal e as informações extraídas da ação penal n° 1003106-43.2020.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, atestam que a impetrante responde pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, § 2o e § 4o, II, da Lei Federal 12.850/13 (organização criminosa armada, com a participação de funcionário público) e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.
Em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. A fase de investigação social é uma etapa comum a diversos processos seletivos de concursos públicos. Nesta fase são coletadas informações sobre a conduta social e profissional do candidato, bem como as certidões de antecedentes criminais com o objetivo de verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo. A negativa administrativa que inviabilizou a posse da impetrante está lastreada na previsão Editalícia, item 16.14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, com objetivo de investigar o padrão de comportamento do candidato, sobretudo, diante da carreira pretendida em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.
Precedentes: STJ - RMS 2011/0153041-3, Relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 12/06/2017; STJ 2015/0191426-9, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 13/02/2017; AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira, 6o Turma, DJe 19/12/2012. A decisão administrativa que considerou a impetrante desclassificada para o exercício do cargo público está devidamente fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso. Logo, como grafado em linhas pretéritas, ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no presente caso. Neste contexto, não se verifica a presença do fumus boni juris que é um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Nestas condições, ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar.
[...]
Na hipótese dos autos, como consignado no relatório, pretende a Agravante a concessão de liminar a fim de que seja reconhecido o direito de posse no concurso público, possibilitando a sua entrada em exercício cargo pretendido, qual seja, Técnico em Nutrição Escolar – TNE.
Alega que, participou do certame público vinculado ao Edital no 002/PMC/SME/2019, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, na Secretaria Municipal de Educação e, após regular aprovação para o cargo Técnico em Nutrição Escolar – TNE, foi convocada para apresentação de documentos para a posse.
Relata que, apresentou a documentação exigida no Item 3 do Edital, para a efetivação da posse, porém, foi comunicada quanto à impossibilidade de sua posse, em razão de apresentar Certidão Judicial Criminal Positiva, estando em desacordo com o item 3.1 do Edital, que trata dos requisitos para investidura no cargo.
Requereu a concessão de medida liminar, com a finalidade de que seja reconhecido o direito de posse da agravante, no cargo para o qual concorreu no concurso público, anulando o ato que impediu a posse, possibilitando a sua entrada em exercício.
O pedido de liminar foi indeferido pelo Juízo a quo, por entender que, a decisão administrativa que considerou a impetrante desclassificada para o exercício do cargo público está devidamente fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso. Logo, como grafado em linhas pretéritas, ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no presente caso. Neste contexto, não se verifica a presença do fumus boni juris que é um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Pretende a Agravante a concessão de liminar, para que seja reformada a decisão recursal proferida, a fim de suspender a eficácia do ato administrativo que indeferiu a posse, e, consequentemente, seja determinada a posse da impetrante ora agravante, no cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE, decorrente de certame público vinculado ao Edital no 002/PMC/SME/2019, para o qual restou habilitada.
Pois bem.
Inicialmente, observa-se que a negativa da posse foi em razão de apresentação de Certidão Judicial Criminal Positiva, em desconformidade com item 3.1 do Edital, que trata dos requisitos para a investidura no cargo, que a certidão deve ser NEGATIVA, que assim dispõe:
Edital no 002/PMC/SME/2019, item 3.1, subitem “m”:
3. Dos requisitos para a investidura no cargo
3.1 – Para investidura no cargo deste concurso público o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos abaixo:
[...]
m) apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
[...]
Não obstante, insta consignar também o subitem 16.14, do mesmo edital, in verbis:
[....]
16.14. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis”.
[...]
Consta, ainda, que, em atenção à documentação apresentada pela agravante para posse no Concurso Público – Edital no 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar, no que se refere a impossibilidade em dar continuidade no procedimento de posse da candidata, a Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Gestão de pessoas, assim ressaltou:
Informamos que a Comissão formada para análise da documentação dos candidatos Nomeados no concurso Edital no 002/PMC/SME/2019, verificou que a Senhora Eudirza Regina da Silva Moraes, possui uma Certidão Judicial Criminal POSITIVA e de acordo com o item 3.1 que trata dos requisitos para investidora no cargo subitem “m” a certidão apresentada deve ser NEGATIVA, o qual transcrevemos:
“m) apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; Insta ainda salientar o subitem 16.14, o qual também transcrevemos in verbis:
“16.14. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis”.
[...]
Extrai-se dos autos que a impetrante ora agravante, foi aprovada no concurso público em questão, e teve sua posse negada em virtude de estar respondendo ação penal.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Certidão Criminal e as informações extraídas da ação penal n° 1003106-43.2020.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, atestam que a impetrante ora agravante responde pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, § 2o e § 4o, II, da Lei Federal 12.850/13 (organização criminosa armada, com a participação de funcionário público) e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.
Sabe-se que, o edital é a lei do concurso e que as partes envolvidas no certame (órgão público e candidatos) devem observar as regras ali insertas desde a fase de inscrição até a posse ao cargo pretendido.
Em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei, que no caso, são as regras insertas no edital.
Conforme relatado, verifica-se que a agravante não cumpriu a exigência prevista no item 3.1, alínea “m”, que estabelece:
3.1 Para investidura no cargo deste concurso público o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos:
m) Apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. [...]. (ID. 127468157)
Com efeito, embora não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UBER. ATIVIDADE DISCIPLINADA PELO DECRETO MUNICIPAL No 1.302/2017, COM ALTERAÇÕES NO DECRETO MUNICIPAL No 1.229/2018. EXIGÊNCIA DE LICENÇA CADASTRAL DE CONDUTOR DE VEÍCULO POR APLICATIVO. CERTIDÃO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE DA COLETIVIDADE. CONDUTA MORALMENTE INADEQUADA QUE JUSTIFICA O ATO ADMINISTRATIVO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. 1. Para a esfera administrativa a existência de justa causa penal já é indício suficiente para o Poder Público negar o exercício de atividade tão sensível por pessoa que pode ter, de fato, cometido um crime de tamanha gravidade. 2. Entre a presunção de inocência, um direito individual, e o direito à segurança pública da coletividade, os interesses desta última devem se sobrepor a tudo e a todos. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0010095-73.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 31.05.2021). (TJ-PR - AI: 00100957320208160000 Curitiba 0010095-73.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público. (TJ-MT - AC: 00290850820128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – DETRAN/MT - NEGATIVA DE POSSE – CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019) 2. Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público. 3. In casu, o Apelante afirmou, em suas razões recursais, que foi demitido por suposto ato de corrupção, e que, em razão disso, não se aplicaria o parágrafo único do artigo 164, mas sim o caput. No entanto, a corrupção, como razão para aplicação da penalidade da demissão, está prevista no artigo 159, inciso XI, da LC no 04/90, estando abarcada pelo parágrafo único do artigo 164 da mesma lei por disposição expressa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10217261420178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO PREGOEIRO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL – RÉU NAS AÇÕES QUE RELATAM FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Edital n. 001/2016 do Concurso do Município de Sapezal, no item b, II, 17.5.2, prevê que o candidato aprovado deverá apresentar Certidão Negativa dos Cartórios Civil, Criminal e Eleitoral, sendo necessário para verificar a idoneidade moral do candidato. In casu, ainda que não haja sentença transitada em julgado nas ações civil pública, ação popular e de quebra de sigilo que relatam fraude em procedimento licitatório, não é possível conceder a posse ao Apelante apenas com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público. (TJ-MT 10005040520198110078 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2020)
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Ante o exposto, em juízo cognitivo não exauriente, sem prejuízo de reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista ao Procurador-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora